Tribunal: TJES
Processo: 0006442-38.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Quitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006442-38.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR VERONI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0006442-38.2020.8.08.0048

RECORRENTE: ELZA MARIA DA SILVA DE BRITO

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, JOSIMAR VERONI e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MINAS GERAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. POLO PASSIVO COMPOSTO POR AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO. ADI 5737 DO STF. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO EM FACE DA AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto às fls. 292/297. Contrarrazões do autor Josimar às fls. 321/326, estando assistido por advogada desde o início. Por sua vez, o Detran/ES e o Detran/MG não apresentaram contrarrazões, apesar de intimados (Pág. 299v e Págs. 317v e 319 do processo digitalizado).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto pela ré Elza (fls. 292/297), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (fls. 287/290), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “EM FACE DO EXPOSTO: I- JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) que exclua do prontuário do requerente JOSIMAR VERONI a pontuação gerada pelas infrações de trânsito praticadas na condução do veículo HONDA XR 250 Tornado, Placa GYE9810, a partir de 04 de dezembro de 2007, bem como os débitos correspondentes ao veículo supracitado datado após 19 de outubro de 2020. II- JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DETRAN/MG) que realize a transferência do veículo HONDA XR 250 Tornado, Placa GYE9810, do nome do demandante JOSIMAR VERONI para o nome da requerida ELZA MARIA DA SILVA DE BRITO, a partir de 04 de dezembro de 2017.”

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada c/c restituição de valores e compensação por danos morais sob o argumento de que o autor, Sr. Josimar, vendeu em Minas Gerais em 2007 um veículo para o Sr. Gilmar, ora requerido. O recibo de compra e venda do veículo seria preenchido no nome da mãe do requerido, Sra Elza, ora recorrente, e assinado pelo comprador somente após a quitação do financiamento. O autor se mudou para o Estado do Espírito Santo e anos mais tarde, o autor percebeu que o comprador não repassou o bem para o seu nome e ainda descobriu que o nome da mãe do comprador foi inserido errado, pois consta Elza Maria da Silva de Brito, sendo que o nome é Elza Maria da Silva Arruda. Não conseguiu localizar o comprador. Após consultar sua CNH, descobriu várias infrações, que foram cometidas após a venda. Requereu que o Detran/ES suspenda os efeitos do processo administrativo de suspensão n° 74573926 e desbloqueie a CNH do autor, em sede de liminar. No mérito, requereu seja determinado ao DETRAN/ES o efeito suspensivo relativo aos AITs lavrados em 2018; que o DETRAN/ES se abstenha de incluir quaisquer outras pontuações em nome do autor referente ao veículo; que seja notificada a 15ª Delegacia Regional de Colatina para que mencione o paradeiro do veículo; registro de busca e apreensão ao DETRAN/MG, caso o veículo não seja localizado; condenar ao DETRAN/ES ao pagamento de dano moral no valor de R$ 30.000,00 e dano material no valor de R$ 608,85; seja determinado ao DETRAN/ES a exclusão na CNH do autor das pontuações PM30244492, PM30244495, 3024449797, PM40020785 e PM40020790, de responsabilidade do condutor; e, seja determinado ao DETRAN/ES a exclusão na CNH do autor das pontuações PM30244498, 40020786, PM40020787, PM40020788, PM40020789 e PM40020791, de responsabilidade do proprietário.

A Recorrente, em suas razões recursais postula a reforma da r. sentença, requerendo que os pedidos sejam julgados improcedentes em face dela, pois a própria inicial reconhece que a recorrente, Sra. Elza, jamais autorizou ou participou da transação alegadamente realizada entre Josimar e Gilmar, isso explica porque somente a firma do autor foi reconhecida em cartório. Afirma que seu nome foi preenchido por terceiros no recibo do veículo e não pode ser responsabilizada pelo veículo, pois nunca autorizou que seu nome fosse utilizado.

Observa-se que a recorrente Elza somente impugna a sentença quanto à determinação para que o DETRAN/MG transfira o veículo objeto dos autos para seu nome.

Em detida análise dos autos, verifico a impossibilidade parcial do julgamento do mérito deste pedido por incompetência absoluta, explico.

A sentença condenou o DETRAN/MG a transferir o veículo à recorrente.

Ocorre que o E. STF julgou a ADI 5737, na qual reconheceu a impossibilidade de julgamento de que Estados e Distrito Federal respondam ação em qualquer comarca do país: "
é inconstitucional a regra de competência que permite que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais
" (STF, ADIs 5492 e 5737, j. 25/04/2023). Destaco que a mencionada decisão possui efeito
ex tunc
, pois não houve modulação de seus efeitos.

Aplica-se, pois, o mesmo entendimento às Autarquias Estaduais, como no caso o DETRAN/MG, pois a
ratio decidendi
do julgado consiste em que não poderiam os mencionados entes sujeitarem-se à jurisdição de tribunal diverso, restando sumariado em ementa que: “
A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de autoorganização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamentos públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição
”.

Assim, a interpretação da regra do art. 52 do Código de Processo Civil não permite ao Poder Judiciário de determinado Estado-membro julgar ações envolvendo ente público de outra unidade federada, medida que se revelaria incompatível com o ordenamento jurídico constitucional, razão pela qual não pode a Justiça Capixaba julgar o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais (DETRAN/MG), sob pena de violação do pacto federativo estabelecido pela Constituição Federal em seu art. 18 e da autonomia dos Estados da Federação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO INOMINADO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ACOLHIDA - AÇÃO MOVIDA EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IMPOSSIBILIDADE DA JUSTIÇA PAULISTA JULGAR ATO DE AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E À AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF - ADIs 5492 e 5737 – RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001687-38.2023.8.26.0115 Campo Limpo Paulista, Relator.: Ronnie Herbert Barros Soares - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/05/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUTARQUIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NAS ADI n. 5737 e ADI n. 5492 - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO O juízo da Comarca de Três Lagoas não tem competência para processar e julgar o feito, notadamente porque a parte recorrida é uma autarquia estadual, cujo domicílio situa-se na Comarca de Ilha Solteira, no Estado de São Paulo. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa. (TJ-MS - Apelação Cível: 08064545020248120021 Juiz Alexandre Branco Pucci, j: 31/01/2025, p: 04/02/2025), Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 31/01/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ART. 1.022, II, CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUTORA COM SEDE NO ESTADO DO PARANÁ QUE SE INSURGE CONTRA AUTARQUIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADI 5.737 . INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA RECURSAL PARA JULGAR O CASO EM RELAÇÃO A ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-PR 00004540620248160167 Terra Rica, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 27/07/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/07/2024)

Ademais, a competência ventilada na Lei Complementar 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), enquanto lei do Estado do Espírito Santo, volta-se à competência quando da presença do interesse do Estado do Espírito Santo, suas autarquias, empresas públicos e fundações.

Assim, a presença no processo de entes federados, autarquias, fundações e empresas públicas de unidades federativas diversas do Estado do Espírito Santo e de seus Municípios, afasta a competência do Juízo Fazendário. Nesse sentido é o TJES, ao julgar conflito de competência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLO PASSIVO COMPOSTO POR AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO ESTADUAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I.
A Lei Complementar 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), enquanto lei do Estado do Espírito, ao atribuir competências às varas fazendárias Estaduais quando da presença de interesse do Estado e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas - art. 63, inc. III, "b" -, não alcança a competência para julgamento de matérias de interesse de outro estado da Federação, mesmo porque, não tem competência para dela dispor. II - A presença no processo de entes federados, autarquias, fundações e empresas públicas de unidades federativas diversas do Estado do Espírito Santo e de seus Municípios, afasta a competência do Juízo Fazendário.
III - De consequência, diante da competência residual própria das varas cíveis, impõe-se reconhecer com competente para o processamento da ação de origem, o Juízo Suscitado (JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA E COMERCIAL DE LINHARES) IV. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado. (TJES - Data: 06/Feb/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5017375-90.2024.8.08.0000 - Magistrado: SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - Assunto: Conflito de Competência) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e,
DE OFÍCIO
, dou provimento para reconhecer a incompetência territorial absoluta quanto aos pedidos formulados em face do DETRAN/MG, e julgar extinto o processo sem julgamento do mérito em face da autarquia mineira. Mantidos os demais termos da r. sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários, em razão da reforma da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)